Tribunal: CARF
Processo: 10909.000516/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.000516/2010-64
ACÓRDÃO
1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINK SUL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO PRESUMIDO. MOMENTO DE TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL.
Tendo optado o contribuinte pelo regime de competência, descabe a
pretensão de utilizar o regime de caixa para receitas específicas, sem
respaldo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 21 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 531-548) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 514-518) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 445-460)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 410-419), em que se apontam as
seguintes infrações, relativas ao ano-calendário 2006:
IRPJ:
001 - GANHOS DE CAPITAL (A PARTIR DO AC 97)
Ganho de Capital decorrente de alienação de Investimento de Participação
Societária em empresa coligada/controlada
Valores apurados conforme descrito detalhadamente no item 3, sub-item 3.1, do
Relatório de Fiscalização, parte integrante do Auto de Infração
CSLL:
001 - CSLL SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL (A PARTIR DO AC 97)
Valores apurados conforme descrito detalhadamente no item 3, sub-item 3.1, do
Relatório de Fiscalização, parte integrante do Auto de Infração
No Relatório de Fiscalização que acompanha os autos de infração (e-fls. 420-441),
os principais fatos apontados são os seguintes:
3. DESCRIÇÃO DOS FATOS E DAS INFRAÇÕES APURADAS NA AÇÃO FISCAL
3.1 GANHO DE CAPITAL WM) ACRESCIDO A BASE DE CALCULO DO IRPJ
APURADO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
NA EMPRESA LOCAL LINK ARMAZÉNS GERAIS S/A
3.1.1 CUSTO INICIAL DE AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO
No dia 30/08/2004, a FISCALIZADA e a empresa LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS
GERAIS FRIGORÍFICOS, através da Ata de Constituição (fls.132/135), deliberam por
40 constituir uma sociedade anônima denominada de LOCAL LINK ARMAZÉNS
GERAIS S/A, com um capital social inicial subscrito e integralizado em parte iguais,
no valor total de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias e nominativas
sem valor nominal, com prego unitário de emissão no valor de R$ 1,00,
DORAVANTE DENOMINADO DE INVESTIMENTO. No mesmo documento foi
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
3
autorizado, mediante deliberação do Conselho de Administração, o aumento do
capital social da sociedade até o limite de R$ 12.000.000,00.
(...)
0 custo de aquisição inicial do INVESTIMENTO foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
contabilizado na Conta Analítica n° 850 — Local Link Armazéns Gerais S/A,
classificada no ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS (fls.301).
3.1.2 ACRÉSCIMOS AO CUSTO DE AQUISIÇÃO INICIAL DO INVESTIMENTO
MEDIANTE A INTEGRALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS AO CAPITAL SOCIAL
No dia 30/08/2004, a FISCALIZADA através do instrumento particular denominado
de "Acordo de Acionistas da Local Link Armazéns Gerais S/A", registrado na
JUCESC no dia 18/10/2004 (fls.146/158), firmou compromisso de integralização de
capital social da empresa na parcela que lhe cabia, com bens e direitos no valor
total de R$ 5.995.000,00
3.1.2.1 BENS INTEGRALIZADOS: TERRENOS REAVALIADOS
(...)
3.1.2.2 BENS INTEGRALIZADOS: PLATAFORMAS REAVALIADAS
(...)
3.1.2.3 DIREITOS INTEGRALIZADOS: ADIANTAMENTOS DE RECURSOS PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
(...)
3.1.2.4 BENS INTEGRALIZADOS: EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E
UTENSÍLIOS
(...)
3.1.2.5 BENS INTEGRALIZADOS: MOEDA CORRENTE NACIONAL E DIREITOS
(...)
3.1.2.6 COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DOS BENS E DIREITOS AO CAPITAL
SOCIAL
Assim, ficou comprovado mediante documentos hábeis e idôneos que a
FISCALIZADA subscreveu e integralizou as 5.995.000 ações ordinárias nominativas
do capital social da empresa LOCAL LINK ARMAZÉNS GERAIS S/A, pelo valor total
de R$ 5.995.000,00, mediante a entrega de bens e direitos, aumentando, assim, o
valor contábil do INVESTIMENTO.
3.1.3 AJUSTES AO VALOR CONTABIL DO INVESTIMENTO DECORRENTES DOS
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO PELO VALOR DE PATRIMÔNIO
(...)
3.1.4 ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
4
No dia 30/04/2006, a FISCALIZADA através do instrumento particular denominado
de "Contrato de Compra e Venda de Ações da Empresa Local Link Armazéns
Gerais S/A e Outras Avenças Relacionadas" (fls.193/197), alienou para a empresa
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORiFICOS, a totalidade sua participação
acionidria na empresa LOCAL LINK ARMAZÉNS GERAIS S/A, pelo valor pactuado de
R$ 5.884.840,35 a ser pago em 10 parcelas mensais no valor de R$ 588.484,00
(...)
A empresa LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS comprovou,
mediante documentos hábeis e idôneos (fls.243/244), o efetivo pagamento das 10
parcelas mensais no valor de R$ 588.484,00 (fls.245/269), conforme pactuado no
instrumento de compra e venda das ações, sendo que a última parcela foi quitada
no dia 16/11/2007 (fls.244). No Balangete Patrimonial apresentado pela
FISCALIZADA referen ao ano de 2006, consta recebimentos no valor total de R$
4.119.388,00, e um saldo a receber no valor de R$ 1.765.452,35 (fls.391).
11.5 APURAÇÃO DO VALOR DO GANHO DE CAPITAL NA ALINEAQA0 DO
INVESTIMENTO
De acordo com os registros contábeis efetuados no Livro Razão, o ganho de
capital apurado pela FISCALIZADA na alienação do INVESTIMENTO, foi igual a
"zero", ou seja, a apuração contábil efetuada pela FISCALIZADA não resultou em
ganho de capital. Os lançamentos contábeis para fins da baixa do INVESTIMENTO,
do recebimento do valor da alienação do INVESTIMENTO, e da apuração do ganho
ou da perda de capital na alienação do INVESTIMENTO, foram assim efetuados
pela FISCALIZADA:
(...)
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL EFETUADA PELA
FISCALIZADA NA SUA CONTABILIDADE
(...)
O RIR/99 é expresso no sentido de que os valores acrescidos ao custo de aquisição
do bem do ativo permanente alienado, decorrentes de reavaliação, somente
serão admitidos na apuração do valor do ganho de capital, isto, integrados aos
custos de aquisição para fins de apuração do seu valor contábil, se a pessoa
jurídica comprovar que ofereceu à tributação os valores correspondentes à
reavaliação.
(...)
Na contabilidade da FISCALIZADA - Livro Razão e Balancete do ano de 2006, os
valores correspondentes as contrapartidas das reavaliações dos terrenos e das
plataformas, no total de R$ 2.792.808,72, continuam contabilizados nas
respectivas contas de reserva de reavaliação, classificadas no Patrimônio Liquido.
A razão da manutenção dos valores nas contas de reserva de reavaliação, se deu
possivelmente, pela orientação ou pela proposta de diferimento da tributação do
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
5
IRPJ e da CSLL, incidentes sobre os valores da reavaliação dos bens, exolicitada no
Laudo de Avaliação Técnica de Bens do Ativo Imobilizado, Anexo C
(fls.297)Entretanto, o mesmo RIR/99 também é expresso no sentido de
determinar o momento da tributação da reserva de reavaliação, que ocorre
quando da alienação ou da liquidação da participação acionária, cuja origem de
integralização se deu através de bens do ativo reavaliados, conforme artigo
pertinente abaixo transcrito:
(...)
No caso em questão da FISCALIZADA, o momento da tributação dos valores
mantidos nas contas de reserva de reavaliação ocorreu no dia 30/04/2006,
quando da alienação da sua participação acionária na empresa LOCAL LINK
ARMAZÉNS GERAIS S/A (alienação do INVESTIMENTO), para a empresa LOCAL
FRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS (sub-item 3.1.4).
Como pode-se observar, ficou comprovado por documentos hábeis e
idôneos(contabilidade, recolhimentos do imposto, e declarações), QUE A
FISCALIZADA NA° OFERECEU A TRIBUTAÇÃO DO I RPJ, os valores correspondentes
as contrapartidas das revaliações dos terrenos e das plataformas no total de R$
2.792.808,72, os quais, acrescidos contabilmente aos custos de aquisição dos
respectivos bens, foram utilizados na integralização do capital social da empresa
LOCAL LINK ARMAZÉNS GERAIS S/A, aumentaram o custo inicial de aquisição do
INVESTIMENTO, e, consequentemente, o seu valor contábil.
Assim, os valores correspondentes as contrapartidas das revaliações dos terrenos
e das plataformas no total de R$ 2.792.808,72, DEVEM SER EXCLUÍDOS DO CUSTO
DE AQUISIÇÃO DO INVESTIMENTO PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO SEU VALOR
CONTÁBIL E DA APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL OBTIDO QUANDO DA SUA ALI
ENAÇÃO.
Por outro lado, está correto do ponto de vista contábil e legal, o valor contábil
liquido do INVESTIMENTO, registrado na contabilidade da FISCALIZADA, uma vez
que seu valor considerado como relevante, foi avaliado pelo valor de patrimônio,
através do método da equivalência patrimonial, nos termos exatos da legislação
comercial (Lei n° 6.404/76, arts. 247 e 248) e da legislação fiscal (RI R/99, arts.
384, 385, 387, 388, e 426).
Assim, para fins de apuração do ganho de capital na alienação do INVESTIMENTO,
a FISCALIZAÇÃO não efetuou reparos ao valor contábil liquido do INVESTIMENTO,
constante da escrituração comercial da FISCALIZADA: nos termos dos §§ 1° e 40
do art. 521 do RIR/99, excluiu do seu valor tão somente os acréscimos
decorrentes da reavaliação de bens integrados ao custo do INVESTIMENTO, não
oferecidos A tributação, conforme demonstrativo detalhado abaixo transcrito:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
6

Intimada dos autos de infração, a fiscalizada apresentou impugnação em que afirma
ter havido erro no critério jurídico do lançamento, em face do fato de que, tratando-se de reserva
de reavaliação não realizada e de alienação de forma parcelada, a tributação deveria ocorrer na
proporção de cada parcela, quando de seu efetivo recebimento.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
GANHO DE CAPITAL. DIFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LUCRO PRESUMIDO.
A possibilidade de diferimento da tributação do ganho de capital na proporção da
parcela do preço recebida somente se aplica aos contribuintes sujeitos à
tributação com base no lucro real, e no caso de recebimento após o término do
ano-calendário seguinte ao da contratação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reafirma as razões
expostas em sua impugnação, quanto ao vício na determinação do critério temporal do
lançamento, por entender que, tendo sido a alienação de forma parcelada, a tributação do ganho
de capital deveria se dar na proporção de cada parcela, apenas quando do efetivo recebimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
A matéria discutida nos presentes autos, de forma mediata, diz respeito à
sistemática de tributação do ganho de capital na alienação de participação societária em que o
contribuinte procedeu com a reavaliação de ativos na composição do custo de aquisição do bem
alienado; imediatamente, diz respeito à possibilidade de utilização do regime de caixa para
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
7
tributação dos ganhos de capital auferidos por pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo
lucro presumido.
Em curtíssima síntese, a Recorrente era detentora de participação societária na
empresa LOCAL LINK ARMAZÉNS GERAIS S.A., e alienou a totalidade de referida participação à
empresa LOCALFRIO S.A., em valor a ser pago de forma parcelada.
Como é cediço, a alienação de bens do ativo permanente pode gerar ganho de
capital, se apurada diferença positiva entre o valor de alienação e o seu custo de aquisição, sendo
que tal ganho, no caso das empresas sujeitas ao lucro presumido, será acrescido à base de cálculo
do IRPJ e CSLL1.
Na composição do custo de aquisição da sua participação societária alienada, a
Recorrente considerou determinados “Acréscimos ao Custo de Aquisição”, decorrentes de
diversas razões, mas especialmente de reavaliação de imóveis utilizados pela Recorrente como
integralização de capital social na empresa investida.
O RIR/99 vigente à época, bem como o Decreto-lei 1.598/1977, dispunham que –
em caso de reavaliação de bens do ativo feitas com base no artigo 8o da Lei das S.A. – a
contrapartida do aumento do valor do ativo deveria ser mantida em conta de Reserva de
Reavaliação para ser excluída do lucro real2. Este valor de reavaliação será tributado na medida da
realização, por alienação, depreciação ou baixa do ativo.
Nos termos do art. 439 do RIR/99, tal sistemática aplica-se igualmente aos bens do
ativo incorporados ao patrimônio de outra pessoa jurídica na subscrição em bens de capital social,
que é precisamente o caso em tela, no qual a Recorrente integralizou capital social em pessoa
jurídica investida mediante conferência de bens imóveis que, na ocasião, foram objeto de
reavaliação:

1 Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as
demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519, serão
acrescidos à base de cálculo de que trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996,
art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em ouro não
tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o
respectivo valor contábil.
2 Art. 434. A contrapartida do aumento de valor de bens do ativo permanente, em virtude de nova avaliação
baseada em laudo nos termos do art. 8o da Lei no 6.404, de 1976, não será computada no lucro real
enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 35, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VI).
§ 1o O laudo que servir de base ao registro de reavaliação de bens deve identificar os bens reavaliados pela
conta em que estão escriturados e indicar as datas da aquisição e das modificações no seu custo original.
§ 2o O contribuinte deverá discriminar na reserva de reavaliação os bens reavaliados que a tenham
originado, em condições de permitir a determinação do valor realizado em cada período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 35, § 2o).
§ 3o Se a reavaliação não satisfizer aos requisitos deste artigo, será adicionada ao lucro líquido do período
de apuração, para efeito de determinar o lucro real

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
8
Art. 439. A contrapartida do aumento do valor de bens do ativo incorporados ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social, ou
de valores mobiliários emitidos por companhia, não será computada na
determinação do lucro real enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 36).
Parágrafo único. O valor da reserva deverá ser computado na determinação do
lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 36, parágrafo único, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, arts. 1o, inciso VII, e 8o):
I - na alienação ou liquidação da participação societária ou dos valores
mobiliários, pelo montante realizado;
II - quando a reserva for utilizada para aumento do capital social, pela importância
capitalizada;
III - em cada período de apuração, em montante igual à parte dos lucros,
dividendos, juros ou participações recebidos pelo contribuinte, que corresponder
à participação ou aos valores mobiliários adquiridos com o aumento do valor dos
bens do ativo; ou
IV - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a
pessoa jurídica que houver recebido os bens reavaliados realizar o valor dos bens,
na forma do inciso II do art. 435, ou com eles integralizar capital de outra pessoa
jurídica.
O questionamento da fiscalização no auto de infração repousou precisa e
unicamente neste acréscimo ao custo de aquisição relativo à reavaliação de imóveis, considerando
que a Recorrente era empresa tributada pelo lucro presumido.
Apontou a fiscalização que tais valores não poderiam ser incorporados ao custo de
aquisição para fins de diminuição do ganho de capital pelo fato de que, submetendo-se ao lucro
presumido, a reavaliação apenas poderia computar o custo de aquisição se for comprovado que
fora oferecida à tributação, nos termos do artigo 52 da Lei 9.430/1996 e 521 do RIR/99, verbis:
Lei 9.430/1996:
Art. 52. Na apuração de ganho de capital de pessoa jurídica tributada pela lucro
presumido ou arbitrado, os valores acrescidos em virtude de reavaliação somente
poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens
e direitos se a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados
na determinação da base de cálculo do imposto de renda.
RIR/99:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
9
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de
aplicações em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença
positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§ 4o Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de
reavaliação somente poderão ser computados como parte integrante dos custos
de aquisição dos bens e direitos se a empresa comprovar que os valores
acrescidos foram computados na determinação da base de cálculo do imposto
(Lei no 9.430, de 1996, art. 52).
Como não teria havido prova de tributação dos valores, glosou-se o cômputo de
tais parcelas como custo de aquisição. E, como consequência, naturalmente apurou-se ganho de
capital não oferecido à tributação.
Nesse ponto, há de se notar que a Recorrente não impugnou tal conclusão da
fiscalização em momento algum.
Tal ressalva é importante, na medida em que o recurso voluntário traz longa
exposição quanto à sistemática de contabilização e tributação da reavaliação de bens do ativo.
Todavia, não se questiona a não submissão à tributação.
A insurgência da Recorrente diz tão somente ao fato de que, ao identificar ganho de
capital não oferecido à tributação, a fiscalização considerou como data da alienação o dia em que
celebrado o contrato de compra e venda de participação societária e não as datas do recebimento
das parcelas do preço, fato que, em seu sentir, ensejaria vício insanável do lançamento. Em outras
palavras, requer a aplicação do regime de caixa na tributação desse ganho de capital.
E, embora seja possível às empresas do lucro presumido a opção pelo regime de
caixa e abrangendo inclusive o ganho de capital, matéria inclusive já pacificada neste Conselho3,
tem-se que no caso em tela, a Recorrente encontrava-se submetida não ao regime de caixa, mas
ao regime de competência, por ela própria escolhido e informado na DIPJ (e-fls. 43-60), Linha 23
da Ficha 53B.
Trata-se justamente do que observou a DRJ:
A empresa, informou nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentadas nos anos-calendário 2005 e 2006 (fls. 43/60)
que é optante do lucro presumido, e adota o regime de competência para a
apuração das receitas.

3 LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO ATIVO PERMANENTE.
REGIME DE CAIXA. FACULDADE.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido podem, à sua opção, adotar o regime de caixa
tanto em relação às receitas operacionais quanto às receitas não operacionais, como o ganho de capital.
(CARF – Acórdão 9101-004.360 – CSRF / 1a Turma – 10/09/2019)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.685 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.000516/2010-64
10
Ocorre que a tributação do ganho de capital com base no regime de caixa só é
possível se o contribuinte adotar esse mesmo critério a todas as suas receitas, como lhe possibilita
a legislação, o que não ocorre no caso em tela.
Não é possível criar um regime híbrido de regime de reconhecimento tributário das
receitas, como quer fazer a Recorrente: competência para as receitas componentes do lucro
presumido e caixa para o ganho de capital.
Neste sentido, os Acórdãos no 1201-000.778, de 2013, 1803-002.516, de 2015, e
1401-002.158, de 2018. Nos dois primeiros casos, o sujeito passivo adotou o regime de
competência, para as receitas operacionais e pretendia se valer do regime de caixa, para os
ganhos de capital. No último, era o Fisco quem buscava impor a opção pelo regime de caixa, para
tais receitas, apesar de o sujeito passivo haver reconhecido todas as suas receitas pelo regime de
competência.
Portanto, não há como sequer enveredar pela análise do que afirma a Recorrente
quanto ao momento de tributação das receitas, pelo simples fato de que a empresa
expressamente adotou o regime de competência e, com isso, o ganho de capital identificado
igualmente se submeterá a tal regime. Ressalte-se que a adoção do regime de caixa, por ser
exceção, tem formalidades específicas.
Assim, diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 560
DF CARF MF
Original